Tribunal: STF
Processo: ARE 1552560
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso extraordinário com agravo. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Direito adquirido. Caráter infraconstitucional da controvérsia. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve sentença favorável a poupadores em ação de cobrança de diferenças referentes a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes dos Planos Verão, Bresser e Collor.



    2. O recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República ao argumento de inexistência de direito adquirido às diferenças pleiteadas, tendo em vista o “novo regime de direito monetário”; a competência legislativa da União sobre a moeda e o regime monetário; e a aplicação do princípio da proporcionalidade na repartição dos custos inerentes a planos de combate à hiperinflação. Alega que havia mera expectativa de direito e que a “confiança” a ser protegida abrange todos os agentes do mercado financeiro da época.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança e o direito adquirido a índices de correção monetária têm natureza constitucional e se o exame da matéria, tal como decidida pelo Tribunal a quo, demandaria análise de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660), reconheceu a ausência de repercussão geral em alegações de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando a análise do caso concreto demandar o exame de normas infraconstitucionais.



    5. A controvérsia quanto aos expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, incluindo a questão do direito adquirido aos índices de correção monetária, tem natureza infraconstitucional, uma vez que a solução da demanda depende da interpretação e aplicação de legislação específica sobre planos econômicos e contratos bancários. A decisão da instância de origem, ao reconhecer o direito à correção monetária e juros, fundamentou-se na análise das provas e das normas de regência aplicáveis, reafirmando que as normas infraconstitucionais que modificaram os rendimentos da caderneta de poupança não podem atingir contratos de adesão durante a fluência do prazo estipulado para a correção monetária, conforme jurisprudência pacificada do próprio STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo a que nega provimento.     



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER E COLLOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADO IDEC. TEMA Nº 724, STJ. OFENSA À COISA JULGADA. TEMA N. 723, STJ. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. TEMA N. 411, STJ. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO IPC. SENTENÇA MANTIDA. 



    I – Incabível a suspensão dos processos nos quais se discutem expurgos inflacionários, uma vez que a Ministra Carmem Lúcia, em 28/03/2019, no Recurso Extraordinário n. 62.6307, que também tratava sobre o referido tema, proferiu nova decisão, indeferindo o pedido de suspensão dos feitos. 



    II – Os poupadores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de Brasília/DF. 



    III – “A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. Recurso Repetitivo nº 723/STJ. 



    IV – “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”. Recurso Repetitivo nº 411/STJ. 



    V – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que “as normas infraconstitucionais que modificaram os rendimentos da caderneta de poupança não podem atingir contratos de adesão, firmados entre poupador e estabelecimento bancário, durante a fluência do prazo estipulado para a correção monetária”, ex vi, RE 388087/BA, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 19/03/2009. 



    VI – A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento no sentido de que o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015). Precedente STJ. 



    VII – Reconhecidas as diferenças em relação aos índices a serem praticados para atualização monetária, também é necessário fazer incidir os juros contratuais do período, desde quando a prestação se tornou devida até a data do efetivo pagamento aos credores/apelados. 



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República ao argumento de inexistência de direito adquirido às diferenças pleiteadas, tendo em vista o “novo regime de direito monetário”.



    2.1. Afirma que o Colegiado de origem “ignorou a adequada regulação constitucional da matéria (consagrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal), que faz concluir não haver direito adquirido a regime monetário, à luz da competência legislativa da União sobre a moeda e o regime monetário; e da aplicação do princípio da proporcionalidade na repartição dos custos inerentes a qualquer plano de combate à hiperinflação”.



    2.2. Narra que agiu de acordo com a legislação pertinente e “que, à época da edição dos diplomas legais citados pelo autor, os rendimentos de seus depósitos de poupança estavam em formação, não se podendo falar nem mesmo em direito adquirido quanto aos percentuais de correção monetária aplicáveis, existindo na verdade, mera expectativa de direito”.



    2.3. No tocante aos princípio da confiança e da proporcionalidade, indica que “a “confiança” a ser protegida não se limita à posição do autor da ação, mas de todos aqueles que atuavam no mercado financeiro da época – seja como poupadores, tomadores de empréstimos ou intermediários entre estes e aqueles”.



    2.4. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, no que se refere à apontada violação ao inc. XXXVI do art. 5º, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/08/2013, p. 07/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem confirmou a sentença, a qual foi prolatada a partir das singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo-se a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Conforme relatado, o Banco apelante se insurge contra a sentença por meio da qual foi condenado ao pagamento de diferenças relativas à ajustes de caderneta de poupança em nome da parte autora/apelada, durante os Planos Bresser, Verão e Collor ( I II), acrescidas de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação, juros remuneratórios de 0,5% ao mês, desde cada vencimento, capitalizados; e atualização monetária pelos mesmos critérios utilizados para o reajuste da caderneta de poupança. 



    O banco recorrente, em preliminar, além de apontar a ocorrência de prescrição relativamente aos juros remuneratórios, alega sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o prejuízo alegado decorre do cumprimento de lei federal. Por isso, a responsabilidade deve ser creditada em desfavor da União. Afirma ainda não deter legitimidade para responder pelos ativos bloqueados e transferidos ao BACEN (conta de dígito 9).



    (...)



    Quanto ao mérito, os Planos Econômicos tiveram por finalidade estabilizar a economia brasileira, tendo por objetivo o controle da inflação, por meio de, dentre outras medidas, a modificação do índice de rendimento das cadernetas de poupança. Estabeleceu-se, neste período, que a correção se daria por “Letras Financeiras do Tesouro”, em substituição ao “Índice de Preços ao Consumidor”. 



    Neste toar, é sabido que a correção monetária nada mais é do que mera atualização do valor da moeda corroída pelo processo inflacionário, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. Assim, obstar a cobrança da devida atualização monetária significaria impor um ônus excessivo ao poupador. Por esta razão, não se nega o direito adquirido dos apelados à aludida correção monetária, pois, uma vez já incorporado, este direito se constitui de forma indelével no patrimônio do cidadão, de maneira que nenhuma lei posterior pode impedir sua incidência. 



    A instituição financeira recorrente, malgrado a existência de omissões na legislação, deveria ter efetuado a devida correção monetária do valor existente nas contas poupanças dos apelados, do período, sob pena de enriquecimento sem causa. 



    O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que “as normas infraconstitucionais que modificaram os rendimentos da caderneta de poupança não podem atingir contratos de adesão, firmados entre poupador e estabelecimento bancário, durante a fluência do prazo estipulado para a correção monetária”, ex vi, RE 388087/BA, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 19/03/2009.



    (...)



    Relativamente ao Plano Bresser, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, relativamente a junho/1987 é de 26,06%, tendo também como parâmetro o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 



    Desta forma, reconhecidas as diferenças em relação aos índices a serem praticados para atualização monetária, também é necessário fazer incidir os juros contratuais do período, desde quando a prestação se tornou devida até a data do efetivo pagamento aos credores/apelados, posto que devidos em virtude do valor que não foi pago ao poupador, nos termos do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 466.732/SP, relatado pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 08/09/2003, p. 237).



    (...)



    Quanto a eventual diferença já quitada pelas instituições bancárias, trata-se de afirmação genérica que não está comprovadas nos autos.” (e-doc. 21).



    5. Como se nota, a solução dada à questão passa pela análise da legislação de regência, de modo que a ofensa à Constituição da República, se existente, somente ocorreria de forma indireta ou reflexa, a inviabilizar o reclamo extraordinário.



    6. Na verdade, o recurso não versa sobre tema de estatura constitucional. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 984.122-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 10/02/2017, p. 15/03/2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Tributário. Expurgos inflacionários. Índices de correção. 3. Falta de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 608.517-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 13/09/2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO (URP) DE 26,05%. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo reputou infraconstitucional a questão atinente à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (ARE 748.371 RG, Tema n. 660, ministro Gilmar Mendes). 



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que não cabe a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para invocar-se o reajuste de 26,05% (Plano Verão) relativo à URP de fevereiro de 1989. Precedentes. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 756.854-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/10/2021, p. 08/02/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Contrato Administrativo. Expectativa de inflação. Expurgos. Lei 8.880/94 e Lei 9.069/95. Decreto Estadual 27.133/87 e 32177/90. Resolução SF/PGE 02/95 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional e infralegal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 4. Quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Necessidade de análise das cláusulas contratuais. Súmula 454 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento,” 



    (RE nº 777.590-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/11/2015, p. 04/12/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO PACTO FIRMADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. II - O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional que rege a matéria (Lei 8.666/1993). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido.”



     (ARE nº 713.314-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/02/2013, p. 11/03/2013). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.347.082-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 14/03/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato Administrativo. Expectativa inflacionária. Expurgos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    (ARE nº 977.309-AgR/SP, Rel. Min. Dias Tofffoli, Primeira Turma, j. 02/09/2016, p. 05/10/2016).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator